Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724538-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ANDRADE DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JORGE ANDRADE DA SILVA em face de sentença proferida na ação revisional cumulada com consignação em pagamento proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Na inicial, o autor pediu a revisão das cláusulas do contrato de financiamento para compra de um veículo, no valor de R$ 15.9000,00, por considerá-las abusivas. Na sentença, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais (ID no 33886693). No apelo, o autor requer a reforma da sentença (ID no 33886697). Na petição de ID no 33886701, requer a desistência do recurso de apelação. Afirma que as partes consentiram, que efetuou o pagamento das parcelas em atraso e que continuará pagando as parcelas contratadas até o fim do contrato. Alega que o pagamento se iniciou com o depósito em conta judicial e requer expedição de alvará de transferência em nome de seu procurador para levantamento do valor total depositado em conta com seus devidos rendimentos e acréscimos legais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, pois “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. No que concerne ao pedido de expedição de alvará para liberação dos valores depositados em juízo, o pleito deve dirigir-se à instância de origem, uma vez que esgotadas as atribuições deste Tribunal, o qual atua meramente como instância revisora. Publique-se; intimem-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem os autos ao d. Juízo de origem, com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2022 10:09:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador